Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-82.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-82.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: EDIELMA VASCONCELOS FELIZ LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS MUNICIPAIS Nº 066/2003 E Nº 231/2020. INTERESSE DE AGIR. INEXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para determinar a implementação do adicional por tempo de serviço (ATS) com base nas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, condenando o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a ausência de requerimento administrativo impede o exercício do direito de ação;

(ii) verificar se o controle judicial sobre a implementação do ATS viola o princípio da separação de poderes;

(iii) analisar se houve erro na sentença quanto à procedência parcial do pedido e à distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir não se condiciona ao prévio requerimento administrativo, pois a Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A resistência do Município, ao contestar o pedido, evidencia a necessidade da tutela jurisdicional.

4. A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes, já que se limita a assegurar o cumprimento das normas legais e constitucionais.

5. As Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020 estabelecem critérios objetivos para o cálculo do adicional por tempo de serviço — 2% ao ano até 14/06/2020 e 3% por triênio a partir de então —, cabendo ao Judiciário garantir sua observância diante da omissão administrativa.

6. A sentença reconheceu integralmente o direito pleiteado pela servidora, determinando a aplicação dos percentuais legais e o pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal. Assim, a expressão “parcialmente procedente” configura erro material, pois todos os pedidos foram acolhidos.

7. Reconhecida a total procedência da ação, deve ser afastada a sucumbência recíproca, impondo-se ao Município o ônus integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Município desprovido.

9. Recurso da autora provido. Sentença reformada para julgar totalmente procedente a ação e afastar a sucumbência recíproca.

Teses de julgamento:

1.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2.
O controle judicial dos atos administrativos ilegais não viola a separação de poderes, limitando-se à verificação da conformidade legal.

3.
Verificada a procedência integral dos pedidos, deve ser afastada a sucumbência recíproca, cabendo ao ente municipal arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37,
caput
;

·

Lei Municipal nº 066/2003, art. 18, III e § 3º;

·

Lei Municipal nº 231/2020, art. 35.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800304-92.2024.8.14.0087, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025;

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800014-77.2024.8.14.0087, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru e dar provimento ao apelo de Edielma Vasconcelos Feliz Leão, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por Edielma Vasconcelos Feliz Leão e pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral para implementação do Adicional por Tempo de Serviço da autora com base nas Leis Municipais 066/2003 e 231/2020 e pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões (Id n. 26174815), aduz a autora a existência de erro no dispositivo da sentença ao julgar “parcialmente” procedente a demanda, pois todos os pedidos da exordial foram acolhidos, inclusive a questão relativa à prescrição quinquenal, razão pela qual deveria constar a total procedência e, por via de consequência, ser aplicado o ônus da sucumbência exclusivamente à municipalidade.

Ao fim, requer a reforma da sentença tão somente para correção dos erros apontados.

Por sua vez, o Município de Limoeiro do Ajuru sustenta, em suma, a carência da ação por falta do interesse de agir, dada a ausência de prévio requerimento administrativo e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, pelo que, requer a reforma da decisão para julgar totalmente improcedente a demanda (Id n. 26174818).

Foram apresentadas contrarrazões somente pela autora (Id n. 26174822).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 127, da CF/88 e art. 178, do CPC (Id n. 26793621).

É o relatório.

VOTO

Recebo os presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando que o apelo interposto pela autora visa tão somente a correção de erros na parte dispositiva da sentença, iniciarei a análise pelo recurso do Município, que envolve questões de mérito.

1 – Recurso de apelação do Município de Limoeiro do Ajuru

O apelo do ente municipal se fundamenta em duas teses centrais, as quais passo a analisar pormenorizadamente, quais sejam: (i) ausência de interesse de agir e (ii) violação ao princípio da separação de poderes.

Inicialmente, sustenta o Município que a inexistência de um prévio requerimento na via administrativa para a correção do ATS descaracteriza o interesse de agir da servidora.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, isto não é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir. Explico:

As expressões "prévio requerimento administrativo" e "exaurimento das vias administrativas" conduzem para um único objetivo que não é outro senão obter uma resposta da administração.

Tal tese, contudo, colide frontalmente com um pilar do Estado Democrático de Direito: o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A exigência de exaurimento da via administrativa é medida excepcional, aplicável apenas quando expressamente prevista na Constituição, o que não é o caso de pleitos remuneratórios de servidores públicos. O interesse processual, em sua vertente "necessidade", nasce da impossibilidade de satisfação da pretensão por outros meios.

No momento em que o Município, devidamente citado, apresenta contestação de mérito e se opõe à pretensão autoral, fica materializada a resistência e, por consequência, a lide.

A pretensão resistida torna a intervenção do Poder Judiciário não apenas útil, mas indispensável para a resolução do conflito, portanto, impor à servidora o trânsito prévio por uma via administrativa, que a própria postura processual do Município já indica que seria infrutífera, representaria um formalismo inócuo e um obstáculo inconstitucional ao acesso à justiça.

Desta feita, a alegada ausência de interesse de agir não prospera.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação de poderes, dada a indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, também não se sustenta.

O princípio da separação dos poderes veda, de fato, que o Judiciário se substitua ao Administrador na análise de conveniência e oportunidade de seus atos, contudo, não o exime — ao contrário, o obriga — de exercer o controle de legalidade dos atos administrativos.

Vale frisar que a Administração Pública não possui um poder absoluto, devendo sua atuação ser estritamente balizada pelo princípio da legalidade, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição.

No caso dos autos, a sentença não criou, majorou ou alterou direitos da servidora com base em critérios de isonomia ou justiça, mas simplesmente, aplicou o direito positivo ao caso concreto.

Com efeito, a decisão vergastada foi devidamente embasada nas Leis Municipais nº 066/2003 (PCCR do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru) e nº 231/2020 (Reestruturação do PCCR dos Servidores da Educação Básica Pública na rede municipal de ensino), editadas pelo próprio Poder Legislativo local, as quais estabelecem de forma clara e objetiva os percentuais e as condições para o pagamento do ATS. Confira-se:

O art. 18, III e §3º da Lei Municipal nº 066/2003 assim estipulavam:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

III – Adicional por tempo de serviço;

(...)

§ 3º - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;
(Id n. 26174748 -pág. 3)

Com o advento da Lei Municipal n. 231/2020, a partir de 15/06/2020 passou a vigorar as disposições insertas em seu art. 35,
in verbis:

Art. 35 - O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira;
(Id n. 26174749 – pág. 13)

Ao constatar a dissonância entre o que a lei determina e o que o Município efetivamente pagava – conforme comprovado pelos contracheques acostados nos Ids. 26174741 a 26174747) -, o magistrado agiu em sua função precípua: a de garantir o império da lei.

Nesse contexto, cabe assinalar que a atuação do Poder Judiciário não configura infringência ao princípio da separação dos poderes, pois na presente hipótese a discricionariedade administrativa é reduzida a zero dada existência de norma específica.

Em resumo, a atuação do Poder Judiciário, neste caso, não caracteriza interferência, mas sim a concretização do sistema de freios e contrapesos, assegurando que nenhum poder se exima do cumprimento do ordenamento jurídico.

Nesse sentido já há precedentes deste E. Tribunal em demandas idênticas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS RETROATIVOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DAS DATAS DE CÔMPUTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora municipal visando à correção do adicional por tempo de serviço (ATS), em razão de pagamento inferior ao percentual estabelecido pelas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, com pedido de pagamento das diferenças retroativas relativas ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o pagamento do ATS foi realizado em desacordo com a legislação municipal aplicável ao período de exercício da autora; (ii) se a sentença incorreu em erro quanto à fixação dos períodos e percentuais devidos, exigindo sua correção para fins de exatidão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi admitida no serviço público municipal em 03/03/2008, tendo direito ao ATS nos termos da Lei nº 066/2003 (2% ao ano) até 14/06/2020, e, a partir de então, conforme a Lei nº 231/2020 (3% por triênio, limitado a 30%).

4. Comprovado que a autora vinha recebendo percentuais inferiores aos previstos legalmente, faz jus à diferença do ATS em diversos períodos, conforme documentos juntados aos autos.

5. A sentença reconheceu corretamente o direito à diferença, mas incorreu em erro quanto aos períodos de cômputo e percentuais devidos, conforme apontado pelo Ministério Público.

6. A autora faz jus a:

- 13% ao mês sobre o vencimento base de 03/03/2019 a 02/03/2020 (recebeu 9%, deveria 22%);

- 12% ao mês de 03/03/2020 a 14/06/2020 (recebeu 12%, deveria 24%);

- 12% ao mês de 03/03/2023 a fevereiro de 2024 (recebeu 15%, deveria 27%).

7.

O controle judicial dos atos administrativos ilegais, como no caso do pagamento inferior ao ATS, não viola a separação dos poderes nem a autonomia municipal, limitando-se à verificação da legalidade dos atos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada para corrigir os períodos de incidência dos percentuais do ATS, mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

É devida a correção do adicional por tempo de serviço de servidor público municipal conforme percentuais previstos nas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio), sendo ilegítima a implementação inferior.

2.

A fixação dos percentuais deve observar rigorosamente os marcos temporais e o tempo de serviço efetivo do servidor, com atualização monetária conforme a EC nº 113/2021.

3.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos não configura violação à autonomia municipal ou à separação de poderes.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0800304-92.2024.8.14.0087, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Esmeralda Vasconselo Feliz e pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra sentença que, em ação ordinária de revisão de adicional por tempo de serviço (ATS) e cobrança de valores retroativos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da servidora. A autora, professora efetiva desde 01/09/2009, alegou que a municipalidade não vinha pagando o ATS nos percentuais previstos nas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio), pleiteando pagamento das diferenças acumuladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se o prévio requerimento administrativo é condição para o ajuizamento da ação; (iii) determinar se a servidora faz jus ao pagamento de diferenças de ATS segundo os percentuais legalmente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal incide sobre as prestações vencidas antes de 15/01/2019, conforme Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo, quando não há negativa expressa do direito.

4.

A exigência de prévio requerimento administrativo não é condição para o ajuizamento da ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

5.

A autora possui vínculo efetivo desde 01/09/2009, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço nos moldes da legislação municipal: 2% ao ano (Lei nº 066/2003) até 14/06/2020 e 3% por triênio (Lei nº 231/2020) a partir de então.

6.

A sentença reconheceu corretamente a evolução do percentual devido e condenou o Município ao pagamento das diferenças, diante da comprovação de pagamentos inferiores ao previsto legalmente.

7.

O controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes, tratando-se de verificação da conformidade da conduta administrativa com a legislação vigente.

8.

O Município não comprovou a regularidade dos pagamentos, incorrendo em violação ao art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal às prestações vencidas em relações jurídicas de trato sucessivo quando não há negativa expressa do direito.

2.

O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação judicial.

3.

Faz jus ao adicional por tempo de serviço o servidor público municipal que preenche os requisitos previstos na legislação local, sendo legítimo o controle judicial da legalidade dos pagamentos efetuados pela Administração.

(TJPA, Apelação Cível 0800014-77.2024.8.14.0087, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 18/08/2025)

Assim, por não vislumbrar qualquer violação aos preceitos constitucionais invocados, nego provimento ao recurso do Município.

2 – Recurso de apelação de Edielma Vasconcelos Feliz Leão

Insurge-se a autora/apelante tão somente contra o reconhecimento da sucumbência recíproca, defendendo que obteve êxito total em sua pretensão.

Assiste-lhe razão.

A sentença, embora tecnicamente precisa em seus cálculos e na aplicação do direito material, cometeu um
error in judicando
ao interpretar o resultado do processo, pois, uma vez que todos os pedidos formulados na exordial foram acolhidos, a conclusão deveria ter sido pela total - e não parcial - procedência da ação.

Em sua inicial, a apelante requereu:
“(...) Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, para que seja
reconhecido como devido o adicional de tempo de serviço na proporção de 2% por cada ano de efetivo exercício do serviço público, conforme legislação vigente a época (até 15/06/2020
– entrada em vigor da Lei Municipal nº 231/2020,
após, na razão de 3% a cada triênio),
devendo, ainda, o Município requerido ser condenado ao
pagamento dos valores retroativos
, que consistem na diferença obtida entre o percentual pago e aquele que deveria ser pago à servidora, acrescido de juros e correção monetária, montante este que deverá ser liquidado em fase de cumprimento de sentença,
respeitando-se o quinquênio prescricional,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (...)”
(Id n. 26174734 – pág. 26).

Da leitura da sentença, constata-se que o juízo de piso reconheceu o direito à implementação do ATS, no patamar de 2% a cada ano de serviço público prestado, em conformidade com a Lei Municipal 066/2003, enquanto vigente, e, a partir de 15/06/2020, 3% a cada triênio, conforme Lei Municipal 231/2020. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, a sentença deu total procedência ao pleito autoral, sendo necessária a correção do referido erro em seu dispositivo.

Por via de consequência, uma vez reconhecida a totalidade do direito pleiteado dentro dos limites prescricionais, não há lógica em imputar à apelante qualquer parcela do custo do processo, devendo o ônus ser suportado integralmente pelo réu sucumbente, no caso, o Município de Limoeiro do Ajuru.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru e
DOU PROVIMENTO
à apelação de Edielma Vasconcelos Feliz Leão, reformando a sentença para
julgar totalmente procedente
a demanda e
afastar a sucumbência recíproca
, condenando o ente municipal ao pagamento integral dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado em liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, consoante a fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso do Município, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025